Tribunal: TJES
Processo: 5033550-24.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Advertência; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA DA SEDU PARA CONDUZIR O PAD. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.As razões apresentadas bem como os documentos acostados aos autos, inclusive a Portaria nº 456-S de 2020 de lavra do Secretário de Estado da Educação, evidenciam que o processo administrativo disciplinar é conduzido pela Corregedoria da Secretaria de Estado da Educação, de modo que a demora na sua tramitação, sustentada pela Impetrante, deve ser atribuída ao Corregedor da SEDU e não ao Secretário de Estado da Educação, o que enseja, inclusive, a incompetência deste E. TJES para conhecimento do presente remédio constitucional.

2. Não houve, portanto, a prática de qualquer ato pelo Secretário de Estado da Educação, que apenas determina a instauração do processo administrativo disciplinar, de modo que a sua indicação como autoridade coatora não me parece adequada.

3..Evidenciada a ausência de legitimidade passiva do Secretário de Estado da Educação, se torna patente a incompetência absoluta deste Primeiro Grupo de Câmara Cíveis Reunidas para apreciar e julgar este Mandado de Segurança, devendo ser extinto o presente mandamus, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

4. Preliminar acolhida. Segurança denegada.

À unanimidade, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033550-24.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JULIA FREIRE PERINI

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA DA SEDU PARA CONDUZIR O PAD. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.As razões apresentadas bem como os documentos acostados aos autos, inclusive a Portaria nº 456-S de 2020 de lavra do Secretário de Estado da Educação, evidenciam que o processo administrativo disciplinar é conduzido pela Corregedoria da Secretaria de Estado da Educação, de modo que a demora na sua tramitação, sustentada pela Impetrante, deve ser atribuída ao Corregedor da SEDU e não ao Secretário de Estado da Educação, o que enseja, inclusive, a incompetência deste E. TJES para conhecimento do presente remédio constitucional.

2. Não houve, portanto, a prática de qualquer ato pelo Secretário de Estado da Educação, que apenas determina a instauração do processo administrativo disciplinar, de modo que a sua indicação como autoridade coatora não me parece adequada.

3..Evidenciada a ausência de legitimidade passiva do Secretário de Estado da Educação, se torna patente a incompetência absoluta deste Primeiro Grupo de Câmara Cíveis Reunidas para apreciar e julgar este Mandado de Segurança, devendo ser extinto o presente mandamus, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

4. Preliminar acolhida. Segurança denegada.

À unanimidade, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5033550-24.2023.8.08.0024

IMPETRANTE: JÚLIA FREIRE PERINI

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JULIA FREIRE PERINI em que se insurge contra praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO concernente na demora na análise e conclusão do PAD – Processo Administrativo Disciplinar nº 2020-GB2RR instaurado em seu desfavor, o qual, segundo relata, se encontra na mesma fase processual há 11 (onze) meses sem qualquer movimentação.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Pois bem. Conforme é cediço, para fins de Mandado de Segurança, a condição de Autoridade Coatora deve ser atribuída àquela que responde pela prática do ato apontado como ilegítimo e tem poderes para levar a efeito eventual ordem jurisdicional, decidindo acerca do contexto no qual tenha ocorrido a violação de direito líquido e certo, nos termos do que disposto na norma de regência (§3º, do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a autoridade que deve figurar no polo passivo do mandado de segurança é aquela que praticou o ato questionado. Sobre o tema:

(...) 2. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6º, § 3.º, da Lei 12.016/2009. 3. (...). (RMS 56.712/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

O impetrante, na exordial, afirma que a impetração se volta contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Justiça. Inclusive, ao ser intimado nos termos do artigo 10 do CPC, acerca da possível ilegitimidade da autoridade coatora, manteve-se silente.

Todavia, as razões apresentadas bem como os documentos acostados aos autos, inclusive a Portaria nº 456-S de 2020 de lavra do Secretário de Estado da Educação, evidenciam que o processo administrativo disciplinar é conduzido pela Corregedoria da Secretaria de Estado da Educação, de modo que a demora na sua tramitação, sustentada pela Impetrante, deve ser atribuída ao Corregedor da SEDU e não ao Secretário de Estado da Educação, o que enseja, inclusive, a incompetência deste E. TJES para conhecimento do presente remédio constitucional.

Não houve, portanto, a prática de qualquer ato pelo Secretário de Estado da Educação, que apenas determina a instauração do processo administrativo disciplinar, de modo que a sua indicação como autoridade coatora não me parece adequada.

Fixado isso, e considerando que este Tribunal, acompanhando posicionamento do STJ, tem se manifestado pela impossibilidade de adoção da Teoria da Encampação, com a mitigação da indicação errônea da Autoridade, sobretudo quando implicar em alteração da competência jurisdicional, tal como ocorre no presente caso, uma vez que o mandado de segurança contra ato do Corregedor da SEDU deve ser julgado pelo juízo de 1º grau, mais especificamente, o juízo com competência fazendária, deve ser denegada a segurança postulada sem a apreciação da ordem.

A propósito, acerca da impossibilidade de adoção da Teoria da encampação, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.057/2010 E DO DECRETO 31.504/2010, AMBOS DO ESTADO DA PARAÍBA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

(...)

VI. Sobre a teoria da encampação - que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora, em mandado de segurança -, a Primeira Seção do STJ, nos autos do MS 10.484/DF (Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJU de 26/09/2005), firmou o entendimento de que tal teoria apenas se aplica ao mandado de segurança, quando preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente: (a) existência de subordinação hierárquica entre a autoridade que efetivamente praticou o ato e aquela apontada como coatora, na petição inicial; (b) manifestação a respeito do mérito, nas informações prestadas; (c) ausência de modificação de competência, estabelecida na Constituição, para o julgamento do writ , requisito que, no presente caso, não foi atendido.

(...)

VIII. Não se aplica ao caso a teoria da encampação, pois a indevida presença do Secretário de Estado da Receita, no polo passivo deste Mandado de Segurança, implicou modificação da competência jurisdicional, disciplinada pela Constituição do Estado da Paraíba .

IX. Recurso em Mandado de Segurança improvido.
(RMS 54.823/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020)

Assim, evidenciada a ausência de legitimidade passiva do Secretário de Estado da Educação, se torna patente a incompetência absoluta deste Primeiro Grupo de Câmara Cíveis Reunidas para apreciar e julgar este Mandado de Segurança, devendo ser extinto o presente
mandamus
, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Do exposto, com fundamento no artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, DECLARO a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado da Educação e, consequentemente, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, c/c 6º, 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Revogo a liminar anteriormente concedida.

Como consequência, condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Todavia, suspendo a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

Publique-se na íntegra.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, arquive-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de Julgamento VIRTUAL de 02/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.